Tribunal: TJES
Processo: 5031945-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031945-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA ROSEMEIRE NASCIMENTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5031945-73.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARIA ROSEMEIRE NASCIMENTO DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA VILA VELHA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por MARIA ROSEMEIRE NASCIMENTO DOS SANTOS em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Aduz a parte recorrida em síntese, que é consumidora dos serviços prestados pela recorrente e possui apenas uma unidade consumidora instalada em seu imóvel, contudo, sem sua solicitação ou autorização, foram geradas duas instalações adicionais vinculadas ao mesmo código de cliente de seu CPF, estas que se referem a locais distintos de onde reside e estão lhe gerando cobranças indevidas. Portanto, busca a tutela jurisdicional, visando a resolução da controvérsia.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PROCEDENTE o pedido inicial e declarou a inexigibilidade das cobranças referentes as instalações de nº. 161154968 e 161154969, procedendo com a exclusão da titularidade da recorrida no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Ademais, condenou a recorrente a pagar a parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 12785387) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pedido invocado em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrida aduz que é consumidora dos serviços fornecidos pela recorrente e possui apenas uma unidade consumidora instalada em seu imóvel, localizado em Ilha dos Aires com código de cliente 0402586275 e instalação nº 1123525, vinculada em seu cpf. Ocorre que foram geradas duas instalações adicionais vinculadas ao mesmo código e CPF da consumidora, referentes a locais distintos daquele onde ela reside, ocasionando cobranças indevidas em seu nome.

Em sede de contestação, a empresa recorrente sustenta regularidade das cobranças, ao passo entender que fora a própria recorrida que realizou a solicitação para vincular as unidades consumidoras ao seu nome e CPF, porém, apenas colacionando protocolo de atendimento em sede de recurso inominado, sendo flagrante a ocorrência de inovação recursal, o que em razão de ultrapassada a fase instrutória é vedada em razão da preclusão consumativa, tornando-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo. 2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo. 3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido. 3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa. 4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Ademais, não tratou a empresa recorrente de esclarecer que prestou todas as informações a consumidora que seria necessário o expresso requerimento de exclusão das instalações sob pena de continuidade da vinculação ao seu nome, ou comprovação de que as instalações ora discutidas correspondem, de fato, às caixas mencionadas e vinculadas a autora, ora recorrida, ́tendo em vista que em sede de contestação aduz que a ligação fora realizada em nome de terceiros. Porém em recurso inominado sustenta que o pedido fora realizado sob vinculação ao próprio nome da recorrida.

Neste sentido, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que restou evidenciado tanto a falha no dever de informação para com o consumidor, quanto a falha na prestação do serviço que gerou as cobranças indevidas. Portanto, entendo como caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço, fato gerador do dever de indenizar.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais arbitrada pelo douto juízo a quo, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)